Tribunal: STF
Processo: CC 6967
Classe: CC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-01
Data de publicação: 1997-08-01

Ementa:
EMENTA: Norma constitucional de competência: eficácia
imediata mas, salvo disposição expressa, não retroativa.
1. A norma constitucional tem eficácia imediata e pode ter
eficácia retroativa: esta última, porém, não se presume e reclama
regra expressa.
2. A alteração superveniente da competência, ainda que
ditada por norma constitucional, não afeta a validade da sentença
anteriormente proferida.
3. Válida a sentença anterior à eliminação da competência
do juiz que a prolatou, subsiste a competência recursal do tribunal
respectivo.